Tribunal: TJPA
Processo: 0004246-49.2017.8.14.0108
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10238 - Estágio Probatório
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004246-49.2017.8.14.0108

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

RECORRIDO: ADRIELLE CORRENTE DE LIMA, MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS 84.139.633/0001-75

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CORRETA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PRECEDENTES DO TJ/PA

1-

Na hipótese em julgamento, a impetrante foi aprovada em concurso público para o cargo de Pedagoga, tendo firmado termo de posse em 01/03/2016, e chegou a ter carga horária no montante de 200 horas aulas, mas que fora reduzida para 100 horas aulas em função de suposta perseguição política e contratação temporária de outros professores.

2-

A diminuição imotivada da carga horária, tem influência direta no padrão remuneratório da impetrante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos.

3-

Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa plausível, alterou a jornada de trabalho, reduzindo-se, por conseguinte, seus vencimentos.

4-

Remessa Necessária CONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
E MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam os autos de remessa necessária da Sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás
, que jugou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Adrielle Corrente de Lima
contra o
Município de Eldorado dos Carajás
, no sentido de conceder a segurança para restabelecer a carga horária da professora impetrante.

Narra a impetrante que foi aprovada em concurso público para o cargo de Pedagoga, tendo firmado termo de posse em 01/03/2016, e que chegou a ter carga horária no montante de 200 horas aulas, mas que fora reduzida para 100 horas aulas em função de suposta perseguição política e contratação temporária de outros professores.

Porquanto, requer a declaração de nulidade do ato que reduziu carga horária, determinando o restabelecimento das 200 (duzentas) horas, bem como sejam declarados nulos os contratos de servidores temporários para ocupação no cargo de Pedagogo e consequente proibição de novas práticas idênticas.

O Juiz sentenciante concedeu parcialmente a segurança, tão somente para declarar nulo o ato administrativo que resultou na diminuição da carga horária da impetrante. (Id n° 5197689)

Constatada a ausência de interposição recursal, os autos subiram a esta Corte, via remessa necessária.

O Ministério Público de 2° grau manifestou-se pela confirmação da sentença. (Id n° 6282104)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária
, passando a apreciá-la.

Trata-se de Remessa Necessária em sede de Mandado de segurança para reexame da
sentença que concedeu ordem mandamental, no sentido de ordenar o município/impetrado que restabelecesse a carga horária da professora impetrante no montante de 200 horas aulas.

Antes

de

adentrar

na

discussão

fática

que

envolve

a

lide, torna-se

importante apresentar alguns conceitos básicos do Mandado de Segurança.

Consiste o
mandamus
em um instrumento jurídico que tem como finalidade proteger direito líquido e certo, cuja comprovação deve se dar de plano, por meio de documentos e, ainda, que o bem jurídico, tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se de um remédio constitucional previsto nos incisos LXIX e LXX do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei n° 12.016/09. Por direito líquido e certo tem-se aquele que pode ser examinado de plano, sem necessidade de instrução probatória, pois não há controvérsia a depender de dilação probatória.

Pode ser provado por simples juntada de documentos.

Por outro lado, caso o direito necessite de comprovação ulterior não será considerado como líquido e nem certo para ser apreciado em sede de Mandado de Segurança.

In casu
, do enredo fático da Exordial
, é incontroverso que a autora teve redução significativa de sua carga horária, enquanto a prefeitura, ora impetrada, mantem 479 (quatrocentos e setenta e nove) professores contratados sem concurso público
. (Id n° 5197682)

Em que pese a contratação temporária encontrar guarida na Constituição

da

República, 37, IX, tem-se

como

exigência

para

sua constitucionalidade

a comprovação

da

temporalidade

e

excepcionalidade

do interesse público e, nesse sentido, já assentou o Pretório Excelso que é vedada esta modalidade

de

investidura

para

os

serviços

ordinários

e

permanentes

da Administração Pública:

Ementa Recurso extraordinário.

Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal.

Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para

atendimento

a

necessidade

temporária

de

excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da

Constituição

Federal.

Descumprimento

dos

requisitos constitucionais.

Recurso provido.

Declarada a inconstitucionalidade da

norma

municipal.

Modulação

dos efeitos.

1.

O

assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art.

37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente.

3.

O conteúdo jurídico do art.

37,

inciso

IX,

da

Constituição

Federal

pode

ser resumido,

ratificando-se,

dessa

forma,

o

entendimento

da

Corte Suprema

de

que,

para

que

se

considere

válida

a

contratação temporária,

é

preciso

que:

a)

os

casos

excepcionais

estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade

seja

temporária;

d)

o

interesse

público

seja excepcional;

e)

a

necessidade

de

contratação

seja

indispensável, sendo

vedada

a

contratação

para

os

serviços

ordinários permanentes

do

Estado,

e

que

devam

estar

sob

o

espectro

das contingências

normais

da

Administração.

(RE

658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO

REPERCUSSÃO

GERAL -MÉRITO

DJe-214. DIVULG 30-10-2014. PUB. 31-10-2014).

Assim, a função de professor pode, sim, ser exercida por servidor contratado, desde que provada a necessidade temporária, como por exemplo o afastamento do titular por algum tipo de licença. Situação, que não se encontra comprovada nos Autos, tornando, portanto, a diminuição da carga horária da Impetrante por uma professora contratada, um ato ilegal.

Ademais, conforme bem observou o
parquet
, na função de custos legis,
o ato abusivo ou ilegal se deu pela redução da carga horária mensal da Impetrante, através de ato sem qualquer formalidade e sem motivação, violando o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos de servidor público
.

Nesse sentido a jurisprudência brasileira entende que a irredutibilidade dos vencimentos de servidores públicos, está na esfera dos pressupostos constitucionais invioláveis. Em cujas exceções não se enquadra o caso concreto.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

Há de se ressaltar que esta Egrégia Corte não está interferindo no poder discricionário da Administração Pública em escalonar seus próprio servidores, mas, sim, posicionando-se juridicamente contra abusos cometidos, por meio de atos ilegais. Dos

argumentos

retro, ver-se

claramente

que

este

Poder não estar interferindo nos aspectos de conveniência e oportunidade que cabe a Administração Pública no sentido de apreciação do ato administrativo discricionário, pois limitou-se a verificar a legalidade do ato praticado. Na mesma linha é a jurisprudência deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO.

MANDADO DE SEGURANÇA.

DIMINUIÇÃO DA

CARGA

HORÁRIA

DA

IMPETRANTE.

ATO

IMOTIVADO

DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA.

AFRONTA

AOS

PRINCÍPIOS

DA MORALIDADE E DA ISONOMIA.

VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

CORRETA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PRECEDENTES DO TJ/PA1-Na

hipótese

em

julgamento,

a

impetrante,

de

acordo

com

o

edital

do concurso

a

que

se

submeteu

e

fora

aprovada,

teve

atribuída

a

carga horária

de

195

Horas/aulas

mensais

e,

no

caso

de

redução,

a Administração Pública deveria levar em consideração o interesse público.2-
A

diminuição

imotivada

da

carga

horária,

tem

influência

direta

no padrão remuneratório da impetrante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos.3-Resta

demonstrada

a

ilegalidade

no

ato

coator,

que

sem

qualquer justificativa

plausível,

alterou

a

jornada

de

trabalho,

reduzindo-se,

por conseguinte, seus vencimentos.

4-Reexame Necessário conhecido para se confirmar a Sentença de 1º grau, que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. Precedentes do TJ/PA
.” (TJPA, Reexame Necessário nº 0005772-17.2013.8.14.0003, Rel.

Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/08/2019, publicado em 22/08/2019)

REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. SERVIDORA

PÚBLICA.

REDUÇÃO

DE

CARGA

HORÁRIA

DE 190 HORAS-AULA MENSAIS PARA

130HORAS-AULA MENSAIS COM DIMINUIÇÃO DE RENDIMENTOS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR E SEM MOTIVAÇÃO E DURANTE O MESMO ANO LETIVO EM OFENSA À LEI MUNICIPAL DE REGÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO.

DIMINUIÇÃO

DE

CARGA

HORÁRIA

COM

PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

DA

AMPLA

DEFESA

E

DO

CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 937/2012.

SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. ATO EIVADO DE NULIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA.
(TJPA,

Reexame

Necessário

nº

0005617-14.2013.8.14.0003,

Decisão Monocrática,

Rel.

LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 05/08/2020, publicado em 05/08/2020).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROFESSOR MUNICIPAL.

REDUÇÃO

DE

CARGA

HORÁRIA.

DIMINUIÇÃO

DE VENCIMENTOS.

AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

ATO ADMINISTRATIVO ANULADO.

SENTENÇA CONFIRMADA.

Sentença confirmada em sede de remessa necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em reexame necessário, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar

o

presente

Acórdão.

Participaram

do

julgamento

os Excelentíssimos

Desembargadores

José

Maria

Teixeira

do

Rosário (Presidente), Luzia

Nadja

Guimarães

Nascimento (Relatora) e

Luiz Gonzaga da Costa Neto.

19ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 06/06 a 13/06/2022.

Belém/PA, assinado na

data

e

hora

registradas

no

sistema.

DESA.

LUZIA

NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (TJPA.

ACÓRDÃO

9894969, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15).

Dessa forma,
a sentença do Juízo mostra-se acertada, devendo ser mantida a concessão da segurança em favor da impetrante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Reexame Necessário, e
MANTENHO A SENTENÇA
ora analisada, em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/05/2023